Tribunal: TJSP
Processo: 2210547-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Embargos de Terceiro - Indicação à penhora de imóvel da autora - Imputação à autora do ônus de provar o valor de mercado do imóvel de acordo com as condições reais de sua estrutura e também do valor transferido à vendedora, para pagamento do bem - Inexistência de registro da penhora antes da venda e de prova de que a alienação reduziu a executada à insolvência, pressupostos para reconhecimento

Ementa:
- Embargos de Terceiro - Indicação à penhora de imóvel da autora - Imputação à autora do ônus de provar o valor de mercado do imóvel de acordo com as condições reais de sua estrutura e também do valor transferido à vendedora, para pagamento do bem - Inexistência de registro da penhora antes da venda e de prova de que a alienação reduziu a executada à insolvência, pressupostos para reconhecimento da fraude de execução - Pedido da exequente, ainda não apreciado, de levantamento da penhora sobre o imóvel e de penhora de outro bem da executada - Desnecessidade da prova determinada, porque o ônus da prova da ocorrência de fraude de execução é da embargada, especialmente porque há notícia de que a executada tem outros bens, suficientes para o pagamento - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210547-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante TAIS
BARBOSA CARNEIRO TOR, é agravada HAZEL BELLO HARTMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000
2a Vara de Casa Branca (proc. no 1000496-18.2020.8.26.0129)
Agravante: Tais Barbosa Carneiro Tor
Agravada: Hazel Bello Hartman
Juíza de 1a Instância: Ana Rita de Oliveira Clemente
Voto n° 31029.
- Embargos de Terceiro - Indicação à penhora de imóvel da
autora - Imputação à autora do ônus de provar o valor de
mercado do imóvel de acordo com as condições reais de
sua estrutura e também do valor transferido à vendedora,
para pagamento do bem - Inexistência de registro da
penhora antes da venda e de prova de que a alienação
reduziu a executada à insolvência, pressupostos para
reconhecimento da fraude de execução - Pedido da
exequente, ainda não apreciado, de levantamento da
penhora sobre o imóvel e de penhora de outro bem da
executada - Desnecessidade da prova determinada, porque
o ônus da prova da ocorrência de fraude de execução é da
embargada, especialmente porque há notícia de que a
executada tem outros bens, suficientes para o pagamento -
Agravo provido.
Autora de embargos de terceiro, a agravante
rebela-se contra a r. decisão de fls. 185/187, que saneou o feito e atribuiu a
ela o ônus de provar o valor de mercado do imóvel, de acordo com as
condições reais da sua estrutura, e também do valor efetivamente
transferido à vendedora, como pagamento do bem, a fim de comprovar que
se trata de adquirente de boa-fé.
Sustenta a agravante que: a) opôs embargos de
terceiro, aduzindo que adquiriu o imóvel muito antes do pedido da sua
penhora, demonstrando que é adquirente de boa-fé; b) no momento da
aquisição, não havia averbação na matrícula do imóvel de pendência de
ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória ou mesmo
averbação do processo de execução, na forma do art. 828 do CPC; c) a
alegação de fraude de execução pela agravada, está fundamentada na
realização do negócio jurídico em si, durante o curso do cumprimento de
sentença, ou seja, em nenhum momento a credora afirmou ter havido má-fé
da agravante ou concilium fraudis para prejudicar a agravada, ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
3
que o negócio jurídico levou a executada à insolvência; d) afirmou sua total
boa-fé, que não só é verdadeira, como também está protegida pelo
ordenamento jurídico, que, inclusive, serve de orientação para a Súmula 375
do C. Superior Tribunal de Justiça; e) postulou, em sede de embargos de
terceiro, o reconhecimento de inexistência de fraude à execução e a
liberação da constrição do imóvel; f) o MM. Juiz de 1o grau,
desconsiderando totalmente a presunção de boa-fé a favor da agravante,
impôs a ela o “dever” de provar que, agindo de acordo com prática usual,
cometeu ato ilícito consubstanciado na lavratura de escritura pública com
valor inferior ao negociado; g) não pode ser obrigada a produzir prova contra
si própria, nos termos do art. 379 do CPC. Pede a reforma da decisão
agravada.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl.
519).
Não houve resposta, apesar da oportunidade
concedida para tal finalidade (fl. 521).
É o relatório.
A agravada Hazel Bello Hartman ajuizou ação de
prestação de contas contra Leni Bello, que tramitou perante a 2a Vara de
Casa Branca e foi julgada procedente em 26 de maio de 2009, nos
seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo as contas prestadas, declarando o saldo de
R$20.721,31(vinte mil, setecentos e vinte em reais e trinta e um centavos) em favor da
autora, e condeno a ré ao pagamento desse saldo, com correção monetária a partir da data
de sua apuração e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença.
Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais desta segunda fase, com
correção monetária desde os desembolsos, prevalecendo, quanto aos honorários
advocatícios, o montante já arbitrado na primeira fase” (fls. 206/211 do agravo).
As partes informaram que se compuseram, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
4
pela qual a ré Leni desistiu do recurso de apelação que interpusera (fl. 217
do agravo), o que foi homologado em 2o grau (fl. 212 do agravo). O trânsito
em julgado ocorreu em 12.11.12 (fl. 214 do agravo).
Em
15.8.16,
a
exequente
deu
início
ao
cumprimento de sentença, processo no 0002644-58.2016.8.26.0129, e pediu
a intimação da ré para pagamento do débito de R$68.282,87 (fls. 202/203
do agravo), o que foi deferido em 8.9.16 (fl. 222 do agravo).
Decorrido o prazo, sem pagamento voluntário do
débito, houve tentativa de penhora de ativos financeiros, obtendo-se a
penhora de R$387,75 e R$3,81 (fls. 265/266 do agravo).
Em audiência de conciliação realizada em
9.11.17, as partes celebraram acordo, nos seguintes termos: "1 - A parte
executada pagará à exequente o valor de R$74.910,35 (valor já corrigido até outubro de
2017). O pagamento será feito da seguinte forma: uma (01) parcela no valor de R$60,35,
com vencimento para o próximo dia 10 de novembro de 2017 e mais 1497 parcelas mensais
e consecutivas no valor de R$50,00 (cinquenta reais), com vencimento todo dia 10 de cada
mês, a partir de dezembro de 2017. Os pagamentos serão feitos diretamente à exequente,
mediante entrega de recibo. 2 - O inadimplemento de uma das parcelas implicará no
vencimento antecipado das demais e acréscimo de multa de 10% sobre o valor ainda devido,
mais juros legais e correção monetária segundo índices constantes na tabela prática do
TJSP" (sic, fl. 274 do agravo).
Decisão de 14.12.17 não homologou o acordo,
por violar a razoável duração processo e manteve os “bloqueios” realizados
pelo BACENJUD (fl. 275 do agravo).
Foi realizada nova tentativa de conciliação, que
restou prejudicada, diante da ausência da exequente (fl. 283 do agravo).
Em 28.3.19, houve nova tentativa de conciliação,
que se frustrou pela ausência da executada, quando a exequente pediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
5
realização de nova audiência e que a executada e seu marido fossem dela
intimados e exibissem o contrato de compra e venda do imóvel situado na
Rua Vanucci, 21, Casa Branca, que teve alienada sua metade ideal para a
embargante (fl. 304 do agravo).
Intimada a esclarecer o seu pedido (fl. 313 do
agravo), a exequente alegou que a executada é proprietária do imóvel
situado na Rua dos Vanucci, 21, Casa Branca, e alienou metade do imóvel
para Taís Barbosa Carneiro Tor e Antônio Leandro Thor, havendo
necessidade de obter informações a respeito da transação, a fim de que
possa escolher as medidas judiciais cabíveis (fls. 314/315 do agravo).
Em 4.4.19 foi determinado que a executada se
manifestasse sobre a suposta alienação de sua propriedade, devendo trazer
os documentos pertinentes, para comprovação do fato (fl. 319 do agravo).
Em 28.5.19, a exequente pediu a penhora do
veículo Renault/Sandero, placa FUR 3907, adquirido na constância do
casamento da executada (fl. 330 do agravo).
Diante do silêncio da executada (fl. 331 do
agravo), foi determinada a intimação dos supostos adquirentes do imóvel (fl.
332 do agravo).
Em 27.6.19, a executada Leni juntou escritura
pública de venda e compra, na qual constou que o imóvel foi adquirido por
Taís Barbosa Carneiro Tor, pelo valor de R$17.188,23 (fls. 356/360 do
agravo).
A exequente pediu o reconhecimento de que a
alienação da propriedade da executada se deu em fraude à execução (fl.
361 do agravo).
Em 9.12.20, foi deferida a penhora do veículo
Renault/Sandero, placa FUR 3907, com inserção de restrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
6
transferência no sistema RENAJUD, e, diante da escritura juntada aos
autos, foi determinada a intimação dos adquirentes para, querendo, opor
embargos de terceiro (art. 792, § 4o, do CPC), no prazo de quinze dias (fl.
384 do agravo).
Em 13.2.20, a executada pediu a substituição do
veículo penhorado, oferecendo em doação 50% do imóvel situado na Rua
Família Romano, no 21, Casa Branca, sua atual residência, objeto da
matrícula no 21.243 do Cartório de Registro de Imóveis de Casa Branca,
para pagamento da dívida atual, com a condição de assegurar à agravada
Leni, mãe da exequente, o direito de usufruto vitalício (fls. 389/391 do
agravo).
A exequente recusou o pedido de substituição da
penhora e pediu a penhora do imóvel objeto da matrícula no 21.244 do
Cartório de Registro de Imóveis de Casa Branca (fl. 416 do agravo).
Em 10.3.20, a agravante opôs embargos de
terceiro, processo no 1000496-18.2020.8.26.0129, alegando que o imóvel
consistente no desmembramento de área do imóvel vizinho, onde reside a
Sra. Leni Bello, foi adquirido por ela, conforme escritura e matrícula juntada
nos autos, em 14 de janeiro de 2019, bem como que não havia na matrícula
do imóvel averbação da penhora ou da existência do processo. Negou a
ocorrência de fraude de execução, alegando que a aquisição do bem imóvel
se deu muito antes do pedido de penhora do imóvel, e que é adquirente de
boa-fé (fls. 1/6 dos embargos de terceiro).
Em 22.4.20, foi deferida a liminar para manter a
embargante na posse do imóvel e suspender as medidas executivas (fls.
28/30 dos embargos de terceiro).
Nestes termos, a decisão agravada:
" (...) Nos termos do art. 357 do CPC, passo a proferir decisão de saneamento e
de organização do processo e de resolução das questões processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
7
pendentes.
As partes são legítimas e se apresentam bem representadas. Também estão
presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Superadas as questões processuais, declaro o feito saneado.
Trata-se de embargos de terceiro opostos em razão de pedido de penhora de
bem imóvel adquirido pela embargante. Os embargos foram contestados tendo
a parte embargada, que requereu reconhecimento de fraude à execução. Por
outro lado, sustenta a embargante que agiu de boa-fé.
A controvérsia instalada nos autos refere-se portanto à existência de fraude a
execução na alienação do bem imóvel descrito na inicial.
Nesse passo, a demanda será solucionada com base nas normas plasmadas na
Constituição Federal, Código Civil, Código Processual Civil, sem prejuízo da
aplicação de princípios não positivados mas doutrinária e jurisprudencialmente
aceitos.
Considerando que a teor da Súmula 375/STJ a solução da controvérsia
depende da prova de má-fé da adquirente do imóvel, a qual não pode ser
presumida e, sendo excessivamente dificultoso à parte embargada a
comprovação da fraude, realizo a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Nesse passo, não obstante a boa-fé deva ser presumida, visto que nos autos
nada indica vínculo de estreita amizade ou parentesco entre devedora e
embargante, essa presunção é relativa e, no caso dos autos, chama a atenção
o valor de R$ 35.000,00 pago pelo bem, cujo preço de mercado, à primeira
vista, demonstra-se no mínimo vil para um terreno cuja área totaliza 127,03
metros quadrados localizado em um bairro residencial.
Ademais, a teor do que se retira das imagens reproduzidas às fls. 124/124 dos
autos principais, no local existiria uma edificação acabada, cercada por muros e
portão, ao contrário do que consta nos documentos juntados pela embargante,
os quais indicam que no local não existem benfeitorias.
Lado outro, não se desconhece que é prática usual desse tipo de negócio
jurídico que comprador e vendedor concordem em colocar na escritura valor
inferior ao que realmente foi negociado o bem: não se está nestes autos a
discutir se tal fato configuraria ou não conduta ilícita, apenas se constata fato
possível ante o que de ordinário acontece.
Sendo assim, para espancar quaisquer resquícios de dúvida acerca de sua boa-
fé, atribuo à embargante o ônus de provar o valor de mercado do imóvel de
acordo com as condições reais de sua estrutura e também do valor
efetivamente transferido à vendedora como pagamento do bem, provas que
reputo ser eminentemente documentais.
Prazo para juntada: trinta dias. Após, será aferida pertinência de prova oral.
Com a juntada, vista a parte contrária e, com ou sem manifestação, tornem
conclusos para sentença.
Intimem-se. Cumpra-se. (fls. 185/187 dos embargos de terceiro).
Em 2.9.20, depois da prolação da decisão
agravada, a embargante informou o falecimento da executada Leni, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
8
como que a exequente peticionou nos autos do cumprimento de sentença,
processo no 0002644-58.2016.8.26.0129, informando não tinha mais
interesse na penhora do imóvel objeto da matrícula no 21243 e no pedido de
reconhecimento de fraude de execução, porque, ainda que ela fosse
reconhecida, o imóvel não seria suficiente para adimplir o débito, de modo
que pediu o levantamento de tal penhora e a penhora do imóvel de
matrícula 21.243.
Diante disto, a embargante pediu a extinção dos
embargos, nos termos do art. 486, inc. VI, do CPC, ou, alternativamente, a
renovação do prazo de trinta dias para juntada dos documentos pedidos (fls.
192/193 dos embargos de terceiro).
Intimada a manifestar-se sobre o pedido de
extinção, a exequente pediu o sobrestamento dos embargos, alegando que
a petição de fls. 194/196 do cumprimento de sentença, processo no
0002644-58.2016.8.26.0129, ainda não havia sido apreciada (fl. 199 dos
embargos de terceiro).
Em 2.9.20, diante do falecimento da executada,
genitora da embargada, foi suspenso o cumprimento de sentença, processo
no 0002644-58.2016.8.26.0129, até a devida habilitação do espólio no polo
passivo, que deverá ser representado pelo inventariante, e, se não houver
inventário aberto, pelos herdeiros, e determinou que a exequente
esclarecesse se foi aberto inventário e quanto à possibilidade de
acertamento da dívida de forma amigável (fl. 247 do cumprimento de
sentença).
A agravada esclareceu que o inventário foi aberto
por ela, mas foi solicitado que Mario Luiz Furlanetto fosse nomeado
inventariante, considerando que ele é herdeiro e está na administração dos
bens deixados pela executada, bem como que buscou composição, mas
não obteve êxito. Pediu a penhora de 100% do imóvel objeto da matrícula no
21243 do Cartório de Registro de Imóveis de Casa Branca, informando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
9
o seu crédito atualizado corresponde a R$71.470,16 (fls. 251/254 do
cumprimento de sentença).
Em 24.11.20, foi determinada que se aguardasse
a definição da representação do espólio no inventário no
1001926-05.2020.8.26.0129, necessária para habilitação no polo passivo do
cumprimento de sentença (fl. 256 do cumprimento de sentença).
Pois bem, considerando que até a presente data
não houve apreciação do pedido de desistência da penhora nem de
reconhecimento de fraude de execução em relação ao imóvel objeto
matrícula no 21.244 do Cartório de Registro de Imóveis de Casa Branca,
passo a analisar a necessidade de reforma da decisão agravada.
Considera-se fraude de execução a alienação de
bem quando, a seu tempo, pendia contra a alienante, devidamente citada,
ação de conhecimento ou de execução capaz de reduzi-la à insolvência
(artigo 792, do Código de Processo Civil), exigindo-se, ainda, para a sua
caracterização, o registro da penhora do bem alienado ou a existência de
prova de má-fé do terceiro adquirente (súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça). (grifei)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE
DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ.
CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR.
REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE
FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
10
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus
da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz
de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto
no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de
execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida
no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença
e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a
realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, j. 20/08/2014, DJe
01/12/2014).
No caso em exame, o imóvel não chegou a ser
penhorado, antes da sua alienação à embargante, e a executada Leni não foi
reduzida à insolvência, tanto que a própria exequente, como visto, já desistiu
da penhora do imóvel da agravante, pediu o seu levantamento e indicou outro
bem imóvel também da falecida executada à penhora, de modo que, em
princípio, parecem não estar presentes os pressupostos para
reconhecimento da fraude de execução e parece que nem sequer há
necessidade de apreciá-la, já que a própria exequente desistiu de tal
penhora.
Se assim é, não se verifica causa para que a
agravante seja obrigada a juntar os documentos pedidos na decisão
agravada, não bastando, ademais, para caracterização de má-fé, que não
se presume, a circunstância de o imóvel possivelmente ter sido alienado
por preço inferior ao seu valor venal ou de mercado.
Pelo contrário, como a determinação de penhora
se deu após a alienação e não há prova da insolvência da falecida
executada, é da embargada o ônus de demonstrar a presença dos
pressupostos necessários para o reconhecimento da fraude de execução.
Fica, portanto, afastada a determinação para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210547-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31029
11
a embargante comprove o valor de mercado do imóvel de acordo com as
condições reais da sua estrutura e também do valor efetivamente transferido
à vendedora como pagamento do bem.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora